Tribunal: TJPA
Processo: 0007979-71.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007979-71.2013.8.14.0008

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

APELADO: MERGELINDO DE MACEDO, PAULO CICERO DE NAZARE LIMA, EDINALDO RIBEIRO MARGALHO, DANIEL SANTOS LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSE JURÍDICA. IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO À POLÍTICA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mergelindo de Macedo, Paulo Cícero de Nazaré Lima, Edinaldo Ribeiro Margalho e Daniel Santos Leão contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público, que deu provimento à apelação da CODEC/PA para reconhecer a posse jurídica da Administração Pública sobre imóvel destinado à implantação de distrito industrial, afastando a proteção possessória aos ocupantes particulares e invertendo o ônus da sucumbência em desfavor dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar teses defensivas dos réus, como a ilegitimidade de parte e a alegação de propriedade do imóvel; (ii) determinar se houve omissão quanto à manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisa adequadamente a tese central sobre a posse jurídica da Administração Pública, reconhecendo que a ocupação por particular em imóvel afetado ao interesse público constitui mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória.

Teses acessórias, como a ilegitimidade de parte ou alegações de boa-fé, foram corretamente afastadas por irrelevância jurídica diante da natureza pública do bem e da destinação institucional do imóvel.

Alegações novas ou sem comprovação nos autos, como a suposta alienação posterior do imóvel à empresa ligada aos embargantes, não podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração, que não se prestam à inovação probatória.

Há omissão relevante quanto à gratuidade de justiça deferida no primeiro grau, que não foi revogada nem mencionada no acórdão recorrido, o que exige correção formal, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

A posse jurídica da Administração Pública sobre imóvel público afetado à política pública prevalece sobre a ocupação precária por particular, sendo inaplicáveis as normas possessórias de direito privado.

A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau deve ser expressamente mencionada no acórdão, sob pena de inexequibilidade da condenação em custas e honorários enquanto vigente o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.632/AL, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula 619.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MERGELINDO DE MACEDO, PAULO CICERO DE NAZARE LIMA, EDINALDO RIBEIRO MARGALHO, DANIEL SANTOS LEAO
em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público (ID 28911896), que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo que por integrar o patrimônio de uma sociedade de economia mista voltada à execução de políticas públicas (CODEC/PA), e por estar afetado ao interesse coletivo (implantação de Distrito Industrial), o imóvel litigioso goza de proteção possessória independentemente da posse fática.

Na ocasião foi aplicada a doutrina da
posse jurídica da Administração Pública
, amparada por precedentes do STJ (inclusive REsp 1.874.632/AL e Súmula 619 do STJ), que reconhecem que a ocupação por particular é mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória. O acórdão também fundamentou a inversão do ônus da sucumbência, condenando os réus em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados os vencidos opuseram embargos de declaração arguindo contradições no acórdão que teria analisado apenas a tese da posse jurídica, deixando de se manifestar sobre as demais defesas apresentadas, inclusive aquelas que tratariam da ilegitimidade de parte e da propriedade do imóvel; a ilegitimidade de dois réus (Daniel Santos Leão e Edinaldo Ribeiro Margalho); a aquisição formal do imóvel por parte de Paulo Cícero de Nazaré Lima e sua esposa (por meio da empresa PBC Terminal Logístico EIRELLI). Arguiram também omissão quanto omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça concedida no 1º grau e não revogada.

Pedem o acolhimento dos embargos para a reforma do acórdão com a finalidade de obterem a manutenção da posse/propriedade e a concessão da gratuidade judicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Daniel Santos Leão, Edinaldo Ribeiro Margalho, Mergelindo de Macedo e Paulo Cícero de Nazaré Lima contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, no bojo da Apelação Cível nº 0007979-71.2013.8.14.0008.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

No caso em apreço, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições relevantes, aptas a comprometer a coerência do julgado.

Alegam que não houve enfrentamento de todas as teses defensivas ventiladas na contestação, em especial a ilegitimidade de parte de dois réus que, segundo afirmam, não mais detinham a posse do imóvel à época do ajuizamento da ação.

Acrescentam que, em 2022, o embargante Paulo Cícero de Nazaré Lima, por intermédio da empresa familiar PBC Terminal Logístico EIRELLI, teria adquirido da própria autora a área objeto da lide, o que tornaria contraditória a decisão que lhe determinou a reintegração.

Por fim, apontam omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, que lhes foi deferida no primeiro grau e, ao que consta, jamais revogada, sendo, portanto, indevida a imposição dos ônus sucumbenciais nos termos em que determinada.

De início, é importante registrar que a função dos embargos de declaração
não é rediscutir o mérito da decisão
nem reavaliar o conjunto probatório, mas apenas corrigir eventuais falhas formais que comprometam a inteligibilidade, completude ou coerência do julgado.

Nessa linha, entendo que não assiste razão aos embargantes quanto à alegada omissão de teses defensivas, pois o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada e do entendimento doutrinário dominante.

Com efeito, o ponto central do litígio consistia em definir se a CODEC/PA, sociedade de economia mista, poderia ser reintegrada na posse de imóvel destinado à implementação de política pública sem a necessidade de comprovação de posse fática anterior.

Essa questão foi exaustivamente tratada no v. acórdão, que reafirmou a doutrina da posse jurídica da Administração e reconheceu a inaplicabilidade das normas de direito privado aos bens públicos ou a eles equiparados. Em tal contexto, discussões acessórias, como benfeitorias ou suposta boa-fé, foram corretamente afastadas por irrelevância jurídica.

Do mesmo modo, a alegação de que Daniel Santos Leão e Edinaldo Ribeiro Margalho não mais ocupavam o imóvel à época da propositura da ação carece de comprovação nos autos. O julgamento se deu com base nas informações constantes da inicial, segundo as quais todos os embargantes figuravam como ocupantes da área.

Ainda que houvesse posterior repasse informal da posse, tal fato, além de não documentalmente provado, não altera a legitimidade processual ativa ou passiva, que se define à luz da narrativa fática posta em juízo no momento da propositura da ação.

No que tange à suposta aquisição do imóvel pela empresa ligada aos embargantes, trata-se de alegação nova, desprovida de amparo nos autos, e que, por isso mesmo, não pode ser analisada em sede de embargos de declaração. Esses não constituem via adequada para inovação probatória.

O acórdão, ao reconhecer o domínio público e a destinação institucional do imóvel, baseou-se em documentos oficiais (inclusive certidão do ITERPA) e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que confere segurança e consistência à conclusão adotada.

Superadas essas questões, passo a analisar a alegação de
omissão quanto à gratuidade da justiça
, deferida no primeiro grau e que, conforme se extrai dos autos, não foi revogada até a presente data.

Nesse ponto, assiste razão aos embargantes. De fato, o acórdão condenou-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
sem qualquer menção à gratuidade de justiça
, o que representa omissão relevante e material.

Ainda que se reconheça que a concessão da gratuidade não afasta a sucumbência nem impede a fixação dos valores devidos, é necessário que o julgado registre expressamente a existência do benefício, sob pena de tornar inexequível a decisão sem ressalva.

Trata-se de providência mínima de coerência sistêmica e respeito à coisa julgada formal, uma vez que os efeitos da gratuidade são plenamente aplicáveis aos embargantes até decisão judicial em sentido contrário.

Assim,
acolho parcialmente os embargos de declaração, unicamente para suprir a omissão quanto à gratuidade de justiça deferida aos réus no primeiro grau
, esclarecendo-se que, por ora, a exigibilidade das verbas sucumbenciais encontra-se suspensa nos termos da lei.

Ressalto que o provimento parcial ora concedido
não altera o resultado do julgamento da apelação
, tampouco a tese jurídica fixada no acórdão, que permanece hígida e aplicável à espécie.

Diante do exposto, voto pelo
PARCIAL PROVIMENTO
dos embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, esclarecendo-se que, enquanto vigente o referido benefício, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas no acórdão.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025